Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-33.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. CRÍTICA EM GRUPO DE MENSAGENS. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pretendido pela recorrente é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Objetiva a recorrente a referida reparação em razão de ofensas propopaladas pelo réu/recorrido em grupo de mensagens do aplicativo whatsapp, do qual participam por ocasião de residirem no mesmo condomínio.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "apesar da linguagem ter se mostrado pouco cortês, o fato é que houve uma crítica perpetrada pelo réu, que, por si só, não extrapola o dissabor do cotidiano, pois, na convivência entre vizinhos, eventuais discordâncias sobre atos podem ocorrer, somente gerando efeitos legais para fins reparatórios quando representam ofensa de cunho difamatório e injurioso".
4. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que vivenciou situação vexatória, humilhante e injusta. Aduz que houve inegável ofensa a sua autoestima. Afirma que o dano moral não decorre somente de dor, tristeza, angústia, vergonha, humilhação, mas também de lesão aos direitos da personalidade.
5. Contrarrazões ao ID 44140131.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Contudo, na hipótese, o arquivo de áudio anexado ao ID 44139594 não demonstra que houve ofensa aviltante a honra subjetiva da recorrente, senão uma crítica mais incisiva a respeito da autuação da recorrente em ambiente relativo a eleições para escolha de nova administração condominial.
7. Entendo que a liguagem utilizada carece de urbanidade, sobretudo no ambiente condominial, em que convivem diversas pessoas, mas, no caso específico dos autos, não vislumbro ofensa aos atributos da personalidade da recorrente, não cabendo, assim, ao magistrado resolver questões em que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Precedente: (Acórdão 1399999, 07005135720218070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Por sua vez, o dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto. Precedente: (Acórdão 1391920, 07052108520208070012, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.